Tribunal: TJMT
Processo: 0008320-57.2014.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008320-57.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO SIMOES - CPF: 108.106.841-87 (EMBARGANTE), JULIANO BARBOSA SIMOES - CPF: 916.609.121-72 (ADVOGADO), DEONI ANTONIO FACCIN - CPF: 697.455.799-04 (EMBARGADO), ANDREY HERGET - CPF: 567.276.749-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II –
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise se apresentam como impróprios para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 76250965), interposto por
WILSON ROBERTO SIMÕES,
contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve incólume a sentença recorrida.

Para tanto, o autor/apelante, ora embargante, aduz que, para efeitos de interposição de recursos excepcionais nos Tribunais Superiores, prequestiona os artigos 5o, incisos XXXIV, alínea “a”, XXXV, XXXVIII e LV, da Constituição Federal e

186, 389, 402, 421-537, 927 do Código Civil.

Salienta que, tanto a sentença recorrida quanto o acórdão embargado foram omissos quanto sua manifestação acerca de uma segunda área de terra que teria posse, a qual também teria sido vendida ao réu/apelado, ora embargado.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese,
o autor/apelante, ora embargante, aduz que, para efeitos de interposição de recursos excepcionais nos Tribunais Superiores, prequestiona os artigos 5o, incisos XXXIV, alínea “a”, XXXV, XXXVIII e LV, da Constituição Federal e

186, 389, 402, 421-537, 927 do Código Civil.

Salienta que, tanto a sentença recorrida quanto o acórdão embargado foram omissos quanto sua manifestação acerca de uma segunda área de terra que teria posse, a qual também teria sido vendida ao réu/apelado, ora embargado.

Não assiste razão ao autor
/apelante, ora embargante
.

Isso porque, longe de qualquer omissão, se o autor/apelante, ora embargante, alicerça o direito perseguido em razão de um compromisso de compra e venda de imóvel com permuta, é evidente que, restando claramente demonstrado que o mencionado instrumento não é válido, não há como insistir que, diferentemente da primeira área, a segunda teria sido vendida.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do
autor
/apelante
, ora embargante, é a reforma da decisão por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo os vícios alegados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021